Tribunal: TJMT
Processo: 1020746-20.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020746-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (AGRAVADO), CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES - CNPJ: 27.852.039/0001-93 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 120.991.798-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
— CONTRATO ADMINISTRATIVO — INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILEGALIDADE NA COMPENSAÇÃO DE VALORES — IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR À FAZENDA PÚBLICA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, EM CARÁTER LIMINAR — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de impor à Fazenda Pública obrigação de pagar quantia certa. Também, não é possível sustar a compensação da dívida do consórcio com o crédito da empresa que o integra, em caráter liminar, quando ausentes indícios de ilegalidade na medida adotada pela Administração.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação de procedimento comum
proposta por
União Transporte e Turismo Ltda
. e
Consórcio Metropolitano de Transportes
contra o
Estado de Mato Grosso
e a
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, a decisão, “
ao determinar aos requeridos a obrigação de pagar, seja diretamente ou por via transversa (‘obrigação de fazer consistente em pagar’/’obrigação de não fazer para não reter’), em relação a valores que a Fazenda Pública entende como indevidos, viola frontalmente a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional
”.

Assevera que, apesar de “
o instituto da compensação não esteja previsto expressamente na legislação que rege especificamente os contratos administrativos, mostra-se plenamente aplicável por força do art. 54 da Lei nº 8.666/93, que prevê a aplicação supletiva das normas do Direito Civil ao caso
”.

Afiança que a existência de requerimento administrativo “
não é capaz de produzir qualquer efeito suspensivo em relação ao contrato administrativo
”. De outro lado, “
a decisão concedeu verdadeira ‘carta branca’ para que os agravados formulem infinitos pedidos administrativos objetivando a permanência do estado de inadimplência
”.

Afirma que, “
estamos diante do perigo de dano reverso, pois, ao se reconhecer o reequilíbrio econômico-financeiro e com a determinação de pagamento da quantia de R$ 2.829.558,85 (dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) à Concessionária agravada, o agravante ficará sujeito à voluntariedade do Consórcio CMT em providenciar o pagamento da quantia R$ 1.227.669,95 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) a título de outorga onerosa, que há muito tempo está inadimplente
”, além de esgotar o objeto da demanda.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo ao recurso (Id. 147405156).

Contrarrazões de
União Transporte e Turismo Ltda. e Consórcio Metropolitano de Transportes
(Id. 150487161).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 153279193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Vale dizer que não se discute aqui acerca da legalidade ou não de eventuais débitos dos Requerentes perante à Administração Pública. Todavia, ao que me afigura nesse limiar, o Estado de Mato Grosso quer a todo custo coagir as Requerentes ao pagamento dos mencionados débitos, utilizando-se de manobras jurídicas totalmente descabidas e ilegais para alcançar seu feito, causando-lhes graves prejuízos, o que corrobora com a plausibilidade do pleito das Autoras.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento da medida.

Isto posto, consoante a fundamentação supra, defiro a tutela provisória de urgência vindicada, em seus exatos termos, conforme requerido nos itens 1 e 2 da petição inicial, até ulterior decisão de mérito a ser proferida na presente demanda. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1034207-33.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 94580157 – fls. 4/5).

União Transporte e Turismo Ltda
. e
Consórcio Metropolitano de Transportes

pretendem, ao fim e ao cabo, que o Estado de Mato Grosso pague a quantia de R$ 2.829.558,85: dois milhões oitocentos e vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos, que decorreria do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo de concessão de transporte público intermunicipal firmado entre
o Estado de Mato Grosso e União Transporte e Turismo Ltda., já reconhecido pela Administração
, bem como, que se abstenha de cobrar daquela, ainda que em forma de compensação, o montante de R$ 1.227.669,95: um milhão duzentos e vinte e sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos, referente ao débito do consórcio que decorreria da ausência de

pagamento

da
outorga
de outro contrato administrativo, conforme registrado nos pedidos da inicial:

[...] 01. A concessão de tutela provisória, com determinação para que os réus promovam o imediato desfecho do processamento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em decorrência da pandemia COVID-19 (Processo nº 00684/2022-PRO - 2022.02.002327), abstendo-se, ambos, da compensação de débitos de qualquer natureza, próprios da autora e também de terceiros, incluindo do Consórcio CMT (
Consórcio Metropolitano de Transportes
), mediante acautelamento, retenção, compensação e/ou outros abatimentos do valor já apurado a título de reequilíbrio e pendente de pagamento, abstendo-se, ainda, da prática dos mesmos atos em relação aos valores futuramente apurados a título de subsídio ou subvenção econômica para contrato de concessão da autora (diária, mensal, anual ou sob outra periodicidade), impondo-se a ambos os réus as obrigações de não-fazer quanto ao represamento de valores, reconhecendo-se, liminarmente (cunho declaratório), a possibilidade jurídica do imediato pagamento do saldo apurado em favor da autora, como resultado do afastamento dos óbices impostos pelos réus ao pagamento presente e futuro, diante do dever de quitação como consectário lógico de desfecho do processo administrativo de reequilíbrio, enquanto obrigação de fazer, bem como do tratamento dos déficits futuros do mesmo contrato de concessão.

02. A concessão de tutela provisória, com a suspensão da exigibilidade da outorga onerosa e outros débitos até que haja o desfecho final dos processos administrativos em que se discute as exigibilidades e cobranças, incluindo, não exaustivamente, o processo administrativo nº 578466/2019 – SINFRA (
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística
), (outorga), permanecendo a suspensão até decisão terminativa nos processos, mediante participação da autora em todos eles e obrigatória deliberação final da AGER/MT (
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso
) enquanto autarquia responsável pela análise técnica, tudo através de intimação formal dos réus (caso queiram prosseguir no intento do cobrança por responsabilidade solidária), nos termos da fundamentação constante do Item VII desta inicial. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1034207-33.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 94497946 – fls. 27/28).

No entanto, a imposição de obrigação de pagar decorrente de obrigação contratual, em tutela provisória de urgência, constitui em verdadeira ofensa à Lei Mais Alta.

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

De fato,
“
qualquer obrigação de pagar quantia, ainda que decorrente da conversão de obrigação de fazer ou de entregar coisa, está sujeita a rito próprio (CPC, art. 730 do CPC e CF, art. 100 da CF), que não prevê, salvo excepcionalmente (v.g., desrespeito à ordem de pagamento dos precatórios judiciários), a possibilidade de execução direta por expropriação mediante sequestro de dinheiro ou de qualquer outro bem público, que são impenhoráveis
” (STJ, Primeira Turma, REsp 840912/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça em 23 de abril de 2007).

[...]
A
mesma solução é aplicável a prestadores de serviço que postulem em juízo o pagamento contratualmente avençado com a Administração. Submetem-se os contratantes aos preceitos do art. 100 da Constituição
, com a possibilidade de invocação da exceção de contrato não cumprido, nos termos do art. 78, XV, da Lei nº 8.666/93 [...]. (Trecho do voto do Ministro Luiz Fux: STF, Tribunal Pleno, ADPF 405/RJ MC, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2018). [sem negrito no original]

Quanto à
outorga
decorrente do
contrato administrativo de concessão do mercado intermunicipal de transporte de passageiros
firmado, em 30 de maio de 2017, entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso e Consórcio Metropolitano de Transporte, do qual integra União Transporte e Turismo Ltda. (contrato administrativo, Primeira Instância, Id. 94499448 – fls. 26/65), o consórcio não teria procedido ao pagamento da
outorga
, no valor de R$ 1.227.669,95: um milhão duzentos e vinte e sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos, consoante está no Ofício nº 550, de 24 de agosto de 2022, subscrito pelo Coordenador de Contratos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, dirigido a União Transportes e Turismo Ltda.:

[...] Cumprimentando-o cordialmente, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso – SINFRA/MT, vem, através do presente ofício, notificar a empresa União Transportes acerca do acautelamento, autorizado no Processo AGER-PRO-2022/00684, do valor devido a título de reequilíbrio-financeiro do contrato nº 001/2006/01/04-SINFRA, em decorrência de débitos relativos a não pagamento de outorga referente ao IC 003/2017 Consórcio Metropolitano de Transportes da qual a mesma participa na condição de consorciada.

Por oportuno, informamos que o valor de R$ 2.829.558,85 (dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), devido pela outorga referente ao IC 003/2017/SINFRA-Concessão.

Informamos ainda que resta saldo devedor de outorga no montante de R$ 1.227.669,95 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos). [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1034207-33.2022.8.11.0041,
Primeira Instância, Id. 56694499442 – fls. 1).

É de se esclarecer que, o montante de R$ 2.829.558,85: dois milhões oitocentos e vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos, citado no referido ofício, não se cuida de débito, mas sim de crédito em favor de União Transporte e Turismo Ltda. que decorreria do reconhecimento pela Administração acerca da necessidade de se proceder ao reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato administrativo de concessão de serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros dos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande
, celebrado em 5 de setembro de 2006, com prazo de vigência de oito (8) anos, prorrogável em igual período a critério da Administração (contrato administrativo, Primeira Instância, Id. 100291940), observado que não se juntou os três primeiros termos aditivos ao contrato administrativo e que o quarto (4º) termo aditivo a ser firmado entre as partes trata somente do “
valor do subsídio tarifário, ora concedido a título de reequilíbrio contratual, é de R$ 2.829.558,85 (dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), referente aos meses de janeiro a agosto de 2021
”, conforme
minuta do quarto termo aditivo
(Primeira Instância, Id. 94497979).

Logo, a Administração estaria a realizar a compensação do débito de Consórcio Metropolitano de Transporte, no importe de R$ 1.227.669,95: um milhão duzentos e vinte e sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos, referente à ausência de pagamento da
outorga
, com o crédito de União Transporte e Turismo Ltda., no valor de R$ 2.829.558,85: dois milhões oitocentos e vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos, a restar saldo positivo em favor desta, no montante de R$ 1.601.888,90: um milhão seiscentos e um mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos.

No caso, não se evidencia, a princípio, a existência de ilegalidade na compensação sugerida pelo Estado de Mato Grosso, ainda que decorrente de contratos administrativos distintos, porquanto, “
se o Estado é, a um só tempo, credor e devedor de alguém, cumpre à Administração compensar-se, retendo o pagamento, na medida de seu crédito
” (STJ, Primeira Seção, MS 4382/DF, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça em 20 de maio de 1996).

O Código Civil, aplicável aos contratos administrativos por força do artigo 54, cabeça, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, dispõe que, “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
” (artigo 368).

[...] Esta Corte admite a possibilidade de aplicação supletiva das normas de direito privado aos contratos administrativos, conforme encartado no art. 54 da Lei de Licitações, inclusive para admitir a compensação ora impugnada. [...]. (STJ, decisão monocrática, RMS 59660/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2021).

Por outro lado, não se está a discutir a liquidez e a certeza da dívida do consórcio, mas tão somente a sua exigibilidade em relação a União Transporte e Turismo Ltda.

Já a alegação de que, União Transporte e Turismo Ltda. não seria a responsável pelo débito e sim Consórcio Metropolitano de Transporte, fato é que aquela integra o consórcio, com participação de setenta por cento (70%) e outros trinta por cento (30%) pertencentes a Integração Transportes Ltda., observado que o sócio administrador de ambas empresas se trata da mesma pessoa, a saber: Rômulo Cesar Botelho, conforme contrato de constituição do consórcio registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Primeira Instância, Id. 95001806).

Ademais, o consórcio formado por empresas para participar de licitação regida pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, não tem personalidade jurídica própria, mas tão somente personalidade judiciária (Código de Processo Civil, artigo 75, IX).

[...] A formação de um consórcio, com efeito, impõe a delimitação de obrigações e responsabilidades especificadas no próprio instrumento de contrato, já que o consórcio não tem personalidade jurídica própria.

Isto significa dize de que não há solidariedade presumida entre as empresas consorciadas, sendo assim, somente ocorrerá solidariedade nos casos em que houver expressa previsão legal nesse sentido como ocorre nas obrigações relacionadas com os direitos do consumidor conforme previsto no artigo 28, § 3º do CDC, e naquelas decorrentes da execução de contratos públicos e licitações em face da administração pública Lei nº 8.666, de 1993, artigo 33, V. [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: TJ/RJ, Primeira Câmara Cível, agravo de instrumento 0046514-45.2019.8.19.0000, relator Desembargador Maldonado de Carvalho, julgamento em 20 de maio de 2021).

Acerca da responsabilidade da empresa integrante do consórcio, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece que:

Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas:

[...]

V -
responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio
,
tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato
. [sem negrito no original]

Assim, à primeira vista, não se verifica a existência de ilegalidade na cobrança de dívida do consórcio à empresa que o integra, pelo que não se poderia, segundo penso, deferir tutela provisória de urgência com a finalidade de sustar a compensação de valores ou de obstar a exigibilidade do débito em relação a União Transporte e Turismo Ltda., bem como, não é juridicamente admissível impor ao Estado que pague o montante de R$ 2.829.558,85: dois milhões oitocentos e vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos, em caráter liminar.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023